Tribunal: TJDFT
Processo: 0008526-88.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0008526-88.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANTONIO SANTOS DA FROTA, CARLOS AUGUSTO SANTOS DA FROTA, ELIETE SANTOS DA FROTA, GABRIEL SANTOS DA FROTA, ESPÓLIO DE ALDA ALVES DA FROTA, ESPÓLIO DE RAIMUNDO NONATO DA FROTA REPRESENTANTE LEGAL: ELIETE SANTOS DA FROTA D E S P A C H O Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se a ausência de trânsito em julgado dos acórdãos prolatados nos REsp 1896526/DF, REsp 1895486/DF e REsp 2027972/DF (tema 1074). Dessa forma, mantenha-se a suspensão até a ocorrência do trânsito em julgado. Brasília, 14 de novembro de 2022 16:21:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador